Tribunal: TJBA
Processo: 0564814-19.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564814-19.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO JOSE BISPO JUNIOR

Advogado(s)
:
HIRAN SOUTO COUTINHO JUNIOR

APELADO: RIBEIRO SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. PROVA MÍNIMA DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Reginaldo José Bispo Júnior contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de consignação em pagamento proposta pela empresa Ribeiro Santos Empreendimentos Imobiliários LTDA – ME, reconhecendo o inadimplemento contratual do apelante e, consequentemente, a extinção da obrigação limitada ao valor consignado (R$ 145.000,00), nos moldes contratuais.

A sentença ainda condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal gira em torno da validade da sentença sob alegação de nulidades processuais (cerceamento de defesa, ausência de julgamento conjunto de ações conexas e fundamentação insuficiente dos embargos de declaração), bem como da responsabilidade pelo inadimplemento contratual, defendendo o apelante que a culpa seria da vendedora por não fornecer os documentos necessários, especialmente o "habite-se".

III. Razões de decidir

A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois o pedido de produção de prova oral foi indeferido em decisão fundamentada, contra a qual não houve recurso, operando-se a preclusão.

Não há nulidade na ausência de julgamento conjunto de ações conexas, pois o próprio apelante alterou o pedido na ação conexa, o que afasta a alegada incompatibilidade e evidencia comportamento contraditório.

A fundamentação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, embora sucinta, foi suficiente para demonstrar a inexistência de omissão ou contradição.

No mérito, o apelante não comprovou que o inadimplemento contratual se deu por culpa da vendedora, tampouco demonstrou a existência de requerimento de documentação ou negativa que inviabilizasse o financiamento.

A inversão do ônus da prova, mesmo admitida, não afasta o dever da parte de apresentar prova mínima dos fatos alegados, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação à decisão que indefere prova oral implica preclusão e inviabiliza alegação de cerceamento de defesa em apelação. 2. A falta de comprovação mínima dos fatos impeditivos do direito da autora inviabiliza a atribuição da culpa pelo inadimplemento contratual à vendedora.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 487, I; CDC, art. 6º, VIII

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 5002390-46.2023.8.13.0313; TJ-MT, Apelação Cível 1051866-26.2020.8.11.0041; TJ-CE, Apelação Cível 02004697420228060058; TJ-DF, Apelação Cível 07110449120238070003

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0564814-19.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
REGINALDO JOSÉ BISPO JÚNIOR
e apelada a
RIBEIRO SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS,
e, no mérito
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça